Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : Gabinete do Des. Sérgio Rocha Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número 0700516-12.2020.8.07.0000 Agravante : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Agravado : OTAVIO SERGIO DE ARAUJO E NOGUEIRA Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, nos seguintes termos (ID 51907409, dos autos originários): “(...) Aprecio as impugnações dos requeridos. 1) O Banco Olé apresentou impugnação no ID 50542588, alegando, em resumo, que pagou sua parte na condenação (R$ 6.295,62) no dia 19/11/2019, ID 50542624, sendo que a dívida soma R$ 12.591,25, devendo arcar apenas com metade desse valor. Ocorre que a decisão de ID 50002942, proferida em 14/11/2019, já havia reconhecido o escoamento do prazo para pagamento voluntário, o que de fato ocorreu, visto que o devedor somente pagou no dia 19/11/19 e somente comprovou tal pagamento no dia 22/11/19 Ademais, a sentença fixou a solidariedade entre os réus quanto ao pagamento dos valores das condenações fixadas nos itens “a” e “b” do dispositivo, de modo que a dívida pode ser exigida por inteiro contra ambos os devedores. Por fim, o Banco Olé não acrescentou as verbas sucumbenciais e os encargos da fase de cumprimento de sentença nos cálculos de ID 50542588. Portanto, rejeito a impugnação do Banco Olé. 2) Já o Banco Pan apresentou impugnação no ID 51007661, alegando, em resumo, necessidade de prévia liquidação e excesso de execução consistente na ausência de pagamento pelo autor do valor fixado em razão da procedência da reconvenção. Em relação à liquidação, não há necessidade de instaurar tal procedimento, visto que os valores a serem devolvidos ao autor são conhecidos, bastando consultar a sua folha de pagamento de benefícios previdenciários. Quanto ao valor referente à reconvenção, a situação não configura excesso de execução e o pagamento dessa quantia não cabe ao autor. Basta que se oficie ao Bradesco para que os valores depositados na CC no 15.401-6, Agência 1298-0, do Banco Bradesco de Samambaia Sul, decorrentes do contrato no 318360944-9, sejam transferidos a uma conta indicada pelo réu Banco PAN. Assim, rejeito também a impugnação do Banco Pan. Com isso: a) Expeça-se alvará em favor do exequente, para levantamento da quantia de ID 50302975. b) Expeça-se alvará em favor do Banco Olé, para levantamento da quantia de ID 50542624. Informe o Banco Pan os dados da conta para transferência do valor depositado na CC no 15.401-6, Agência 1298-0, do Banco Bradesco de Samambaia Sul, decorrentes do contrato no 318360944-9, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Com a informação, oficie-se à agência do Bradesco acima mencionada para que transfira toda a quantia depositada na conta referida à conta indicada pelo Banco Pan, devendo comprovar a diligência, mediante a resposta a este Juízo no prazo de 10 (dez) dias. Após, se nada mais for solicitado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. (...).” – Negrito no original O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) tomou ciência da decisão que determina o pagamento voluntário do débito cobrado em 29/10/19, razão pela qual o prazo para atender à ordem judicial expirou em 21/11/19; 2) o autor peticionou em 14/11/19, quando apenas o prazo para pagamento pelo coexecutado havia se esgotado; 3) a r. decisão de ID 50002942, dos autos originários, acrescentou multa e honorários de 10% à dívida e determinou o bloqueio, via BACENJUD, na conta do agravante, no dia 19/11/19, ainda dentro do prazo que tinha para pagar voluntariamente; 4) foi bloqueado o mesmo valor na conta corrente do coexecutado, Banco Pan; 5) já foi determinada a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado, de R$ 41.031,28, em favor do exequente, ; 6) o bloqueio é nulo; 7) o agravante pagou R$ 6.295,62, cuja quantia corresponde a 50% do débito de cada executado, considerando a condenação solidaria. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, seu provimento, para que: 1) seja reconhecida a nulidade e a prejudicialidade do bloqueio BACENJUD feito na conta do executado/agravante, Banco Olé Consignado; 2) seja determinada a desconstituição da penhora, “retornando o processo para que a parte autora apresente nova liquidação, considerando o depósito judicial prévio realizado pelo Banco Olé e sem incidência de multa e honorários do art. 523 do CPC”; 3) subsidiariamente, seja baixado o “bloqueio feito na conta do Banco Olé, motivado pelo fato de o bloqueio ter sido realizado em valor de execução calculado com multa e honorários do art. 523 do CPC sobre o valor total da execução, quando deveria incidir sobre o saldo remanescente, não tendo ocorrido em razão do bloqueio BACENJUD antes do fim do prazo para pagamento voluntário”; 4) subsidiariamente, “seja provido o agravo para determinar o ajuste dos bloqueios realizados, decotando o valor de R$ 16.553,44 da conta do Banco Olé e R$ 10.257,82 da conta do Banco PAN, com finalidade de cada um arcar com exatamente a metade do valor da execução, qual seja, R$ 20.515,64”. Com razão, inicialmente, o executado/agravante. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, uma vez que, consultando os autos do processo eletrônico originário (0735131-93.2018.8.07.0001), na aba expedientes, verifica-se que o executado registrou ciência da r. decisão agravada em 29/10/19, razão pela qual o termo final para adimplemento voluntário da dívida foi 21/11/19, considerando que, para tanto, ele tinha o prazo de 15 dias úteis. Assim, em princípio, não deveriam ter sido aplicadas as penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC/2015, de acréscimo de multa e honorários à dívida. Além disso, pelo constante dos autos de origem, foi penhorada quantia acima da realmente devida, o que revela a necessidade de melhor análise da situação antes do levantamento determinado pelo Juiz de 1o grau. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator